Tribunal: TJBA
Processo: 8010785-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010785-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ARTHUR NUNES GOMES e outros Advogado(s): ARTHUR NUNES GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n. 8010785-59.2026.8.05.0000 Comarca: Nova Viçosa/BA Impetrante: Bel. Arthur Nunes Gomes (OAB/BA 69.773) Paciente: Luiz Gustavo de Jesus Felix Impetrado: Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Luiz Gustavo de Jesus Felix contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA que manteve sua prisão preventiva, decretada no âmbito de investigação pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, afirmando que o paciente permanece preso desde dezembro de 2025 sem formalização da acusação. Requereu a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de oferecimento da denúncia após a decretação da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O reconhecimento de excesso de prazo na persecução penal exige demonstração de demora injustificada ou desídia das autoridades responsáveis, devendo a análise observar as circunstâncias concretas do caso e o princípio da razoabilidade. 4. No caso, verifica-se que a investigação envolve organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à prática de homicídios, com pluralidade de investigados e necessidade de diligências investigatórias complexas, circunstâncias que justificam maior lapso temporal para conclusão do inquérito e eventual oferecimento da denúncia. 5. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam a realização de diligências imprescindíveis requisitadas pelo Ministério Público, com regular impulso processual pelo juízo de origem, inexistindo evidência de inércia ou abuso estatal apto a configurar constrangimento ilegal. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta do delito, caracterizado por tentativa de homicídio qualificado mediante espancamento da vítima, bem como na existência de organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública. 7. Diante da permanência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, revela-se legítima a manutenção da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de demora injustificada ou desídia das autoridades responsáveis, devendo a análise observar as peculiaridades e a complexidade do caso concreto. 2. A complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa, pluralidade de investigados e necessidade de diligências investigatórias, justifica a dilação do prazo para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, afastando a alegação de constrangimento ilegal. 3. A gravidade concreta da tentativa de homicídio qualificado e a atuação no âmbito de organização criminosa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Código Penal, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 10, 46, 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC nº 107202/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03.04.2012, DJe 07.08.2013. STF, HC nº 240270/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024. STF, HC nº 242643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024, DJe 18.09.2024. STJ, AgRg no RHC nº 218.731/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 01.10.2025. STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024. STJ, AgRg no HC nº 856.209/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023. STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. TJBA, HC nº 8007083-08.2026.8.05.0000, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, j. 05.03.2026, pub. 09.03.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010785-59.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa, impetrado pelo advogado Arthur Nunes Gomes em benefício de Luiz Gustavo de Jesus Felix. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.